Tribunal: STF
Processo: HC 176165
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ermande Jorge Capra Júnior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferido nos autos do AREsp 957.898-AgR/MS, de relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.619.087/SC E REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO HC N.º 435.092/SP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de penas restritivas de direitos, conforme disposto no art. 147 da Lei de Execução Penal. (EREsp n.º 1.619.087/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI) 2. Na sessão de julgamento do dia 24/10/2018, a Terceira Seção, por maioria, reafirmou a orientação acima mencionada ao apreciar o HC n.º 435.092/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA). - No mesmo sentido, decidiu recentemente a Colenda Segunda Turma do STF: O entendimento até então esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da execução antecipada da pena deu-se pela análise de medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral, não tratou especificamente de execução antecipada de pena restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão somente, de pena privativa de liberdade, hipótese essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal (RE 1175109 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019). 3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defensoria alega que a pena pecuniária foi imposta de forma desproporcional à reprimenda principal, tendo sido extipulada em valor que excede a capacidade economica do paciente.
    Requer, por fim, 
    “a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão do Respeitável Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir o valor da pena de prestação pecuniária substitutiva, em atenção ao postulado da proporcionalidade, oportunizando o seu efetivo adimplemento” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de negar seguimento ao writ.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido” (HC 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    Isso posto, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a este writ. Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator